Tribunal: TJBA
Processo: 8058375-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8058375-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA MARQUES VIENA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. APROVEITAMENTO PELO SUBSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 18 DO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA E SUSPENSÃO NA ORIGEM. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que anulou sentença terminativa, sob o fundamento de que a prescrição executória fora validamente interrompida por medida cautelar de protesto ajuizada pela APLB Sindicato. 2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à comprovação do registro sindical da entidade à época do protesto e sustenta a ineficácia da interrupção para servidores não filiados. Pugna, ainda, pela suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ. II. Questão Em Discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de vícios de fundamentação (omissão ou contradição) ao reconhecer a eficácia interruptiva do protesto judicial sindical para a execução individual da embargada e se a matéria comporta rediscussão em sede de aclaratórios, além da necessidade de sobrestamento do feito. III. Razões De Decidir 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado que enfrentou exaustivamente os marcos interruptivos e a aplicação do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, concluindo pelo tempestivo ajuizamento da liquidação individual. 5. A legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos para atuar como substitutos processuais em favor de toda a categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução, independentemente de autorização ou filiação, é tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 de Repercussão Geral. 6. A alegação de irregularidade no registro sindical da APLB configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 7. Constatada a pendência de julgamento do Tema 18 do IRDR deste Tribunal (Processo n. 8018131-37.2021.8.05.0000), que definirá os parâmetros de legitimidade e limites do título executivo da URV, impõe-se a determinação de sobrestamento do feito no juízo de origem. IV. Dispositivo E Tese 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Determinada a baixa dos autos ao juízo de origem para o imediato sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 18 do IRDR/TJBA. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial ajuizado por sindicato interrompe a prescrição das execuções individuais promovidas pelos integrantes da categoria representada. 2. A legitimidade extraordinária do sindicato para atuar em liquidação e execução coletiva independe de autorização expressa ou filiação do substituído. 3. A alegação inédita suscitada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e não autoriza rediscussão do mérito. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 5. O sobrestamento do feito é medida necessária diante da pendência de julgamento de IRDR que versa sobre legitimidade ativa e limites do título executivo coletivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III. CPC, art. 1.022. Decreto n. 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Tema 823 da Repercussão Geral. STJ, REsp n. 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 09.10.2017. TJBA, IRDR Tema 18, Processo n. 8018131-37.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058375-63.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante o Estado da Bahia e como Embargada Vera Lucia Marques Viena. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA